Tribunal: CARF
Processo: 11516.004304/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004304/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.019 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
INCEMA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente
incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004304/2007-37
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-11.898 (fls.
96/102), da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), de 1o de
fevereiro de 2008, que julgou procedente a impugnação ao lançamento relativo ao Auto de
Infração – AI - DEBCAD 37.009.247-3.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (fls. 74/75), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, relativo a autuação por entregar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP's), com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias a cargo da empresa. Ainda de
acordo com o Relatório, a contribuinte deixou de incluir em GFIP, nas competências
compreendidas entre 01/2003 a 12/2006, diversos pagamentos a segurados a seu serviço,
autônomos, empregados e sócios gerentes; esses pagamentos foram localizados na contabilidade,
e documentos de caixa.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 79/85, alegando que a autuação não teria a menor possibilidade de prosperar,
pois evidentemente inconstitucional, posto que a multa aplicada afrontaria o direito de
propriedade por possuir efeito confiscatório, em desrespeito e inobservância dos primados da
razoabilidade e proporcionalidade.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o
lançamento. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
MULTA. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e não às autoridades
tributárias, as quais compete exclusivamente a aplicação da legislação tributária.
Autuação lavrada de acordo com a legislação previdenciária não caracteriza confisco.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal que trate de contribuições
sociais previdenciárias, devem ser efetuadas conforme o prescrito no artigo 29 da
Portaria RFB n° 10.875/2007.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 110/120), onde argui
preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido, sob argumento de ausência de análise de
pedidos e fundamentos aventados na impugnação, requerendo nova apreciação pela primeira
instância. Citando doutrina, afirma que, com efeito, em sua defesa teria restado patenteada a
inconstitucionalidade da multa a ela imputada, por afronta ao direito de propriedade, haja vista o
seu caráter confiscatório. Contudo, entende que essa linha de argumentação não teria sido objeto
de efetiva análise pela corte de origem e que caberia sim à esfera administrativa a apreciação de
inconstitucionalidade do ato praticado. Nesse sentido acrescenta que:
Ora, da leitura do art. 96 do CTN se dessume que a expressão "legislação tributária" é
gênero do qual a lei é espécie. Sendo a Constituição Federal uma lei, a Lei Maior a que
todas as demais estão subordinadas e devem necessariamente obedecer cm virtude do
princípio da hierarquia consagrado pelo ordenamento jurídico vigente, tem-se que, ao
exercer suas atividades, lícito será aos tribunais administrativos fiscais analisar a
arguição de inconstitucionalidade de uma lei e deixar de aplicá-la por assim a
considerar.
9. Esse entendimento se mostra válido quando se considera que os órgãos julgadores
administrativos também devem obediência à Constituição, haja vista sua
imperatividade, e não uma obediência de segundo plano, com preferência pela
legislação ordinária, mas uma serviência de primeiro grau.
10. O que não pode fazer o órgão julgador administrativo é declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, que é função precípua do C. Supremo
Tribunal Federal. A apreciação pelos órgãos administrativos de texto de lei frente à
Constituição deve ater-se, pois, ao reconhecimento de inoperância daquele no caso
concreto.
11. A rigor, a Administração não decreta a inconstitucionalidade, mas apenas exerce o
poder-dever de examinar a validade da norma legal "in casu”. Entre simplesmente
cumprir preceito legal inválido e obedecer ao primado da Constituição, ao Executivo
cabe o poder-dever de optar pela prevalência da legitimidade.
12. O mesmo raciocínio se aplica aos decretos e demais regulamentos editados em
desconformidade com a lei ou com a própria Constituição. Aliás, outro não é o sentido
das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, que esclarecem:
(...)
18. Com força em todos esses vastos ensinamentos doutrinários, o próprio Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que o Poder Executivo deve negar execução de ato
normativo que lhe pareça inconstituciona16.
19. Desta forma, no entender da recorrente, o v. acórdão ora recorrido há de ser anulado,
com o consequente retorno dos autos à primeira instância, para efetiva análise dos
argumentos expendidos na defesa anteriormente apresentada.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

Na sequência é novamente suscitada a inconstitucionalidade da multa imposta,,
por, segundo seu entendimento, apresentar natureza confiscatória e representando inegável
esbulho do seu patrimônio, apresentando “nítidos contornos arrecadatórios, ao arrepio da sua
finalidade e inquinando-a por completo.” Acrescenta que a penalidade correspondente está
sendo majorada pelo simples decurso de tempo e tal sistemática ofenderia todo um plexo
normativo previsto na Constituição, tal como, e não somente, os primados da proporcionalidade,
razoabilidade e vedação ao confisco e sendo, a bem da verdade, a par dos juros, a multa também
estaria sendo utilizada para remunerar o atraso no adimplemento de débitos tributários. Ao final
requer o julgamento de integral procedência do recurso, com anulação do acórdão recorrido e
retorno à instância de piso para novo julgamento, com análise de todos os argumentos
expendidos na impugnação, especialmente quanto à inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
Subsidiariamente, caso superada sua primeira pretensão, requer sejam apreciados nesta instância
todos os argumentos por ela expendidos ao longo do processo, inclusive aqueles relativos à
inconstitucionalidade/ilegalidade de normas, para, reformando o decisum recorrido, cancelar por
completo a multa imposta à contribuinte, haja vista a sua inconstitucionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
15/08/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl. 109. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 10/09/2008, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Previdenciária em Blumenau/SC (fl.110), considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre pontuar que, as decisões administrativas e
judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Conforme relatado, no recurso apresentado a autuada advoga a nulidade do
julgamento de piso, sob argumento de que no voto proferido não teriam sido analisados pedidos
e fundamentos aventados na impugnação, em especial, aqueles atinentes à inconstitucionalidade
e ilegalidade da multa a ela aplicada.
Sem razão a recorrente, conforme passo a demonstrar.
Ao tratar de nulidades do processo administrativo fiscal, assim dispõe o Decreto
no 70.235, de 1972:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59 preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência
do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o
mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de
apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando
pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno
conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
É consabido que não se caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo reconhecido pela
jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do
feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Nesse
sentido os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No caso, a verificação da
presença ou não dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo dos agravantes não
prescinde do exame de matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso
extraordinário. II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão- somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. III. - R.E.
inadmitido. Agravo não provido” (AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 21.3.2003).
No presente caso não se trata sequer de ausência de apreciação de argumentos ou
tese postulados pela então impugnante. O que se verifica é a insatisfação da recorrente com o
resultado do julgamento, uma vez que há expressa manifestação da autoridade julgadora de piso
quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada, conforme os
seguintes excertos do acórdão recorrido:
Quanto ao afirmado, tem-se a esclarecer que a discussão de ilegalidade ou
inconstitucionalidade refogem à apreciação na seara administrativa, onde é vedado
afastar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em
vigor, sob pena de subtrair a competência constitucionalmente atribuída ao Poder
Judiciário.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

Releva notar, também, que para se afastar a aplicação de dispositivo legal no caso
concreto, como pretende o sujeito passivo, necessariamente há que se incorrer em juízo
de constitucionalidade do dispositivo legal.
É notório que a Administração deve pautar-se pelo princípio da Legalidade Estrita, ou
seja, ao agente público só é permitido fazer o que a lei determinar, consoante se infere
do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), não podendo,
do ponto de vista constitucional, transbordar os limites de sua competência.
Portanto, no lançamento em epígrafe, a análise cinge-se tão somente em verificar se a
legislação foi devidamente aplicada, e não serão objeto de pronunciamento as alegações
de inconstitucionalidade deduzidas pelo impugnante, com o objetivo de afastar
legislação em vigência. É o que determina o art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de
agosto de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2007, que
disciplina o processo administrativo fiscal relativo às contribuições sociais de que
tratam os arts. 2° e 3° da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007
(...)
Inobstante o acima consubstanciado, no que diz respeito ao caráter confiscatório da
multa, não prospera a tese da defesa.É cediço que o artigo 150, IV, da Constituição
Federal veda a utilização de tributos com efeito de confisco. Assim, tal vedação, em
princípio, não se estende à multa pecuniária decorrente de infração à obrigação
acessória, a qual decorre de ilícito, conforme já suficientemente explicitado.
Ressalte-se que o princípio constitucional em apreço, antes de tudo, é dirigido ao
legislador ordinário, que deve observá-lo no processo de elaboração legislativa, cabendo
às autoridades administrativas o papel de aplicar as determinações legais emanadas dos
poderes competentes e zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes.
O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, não cabendo juízo de valor
quanto à proporcionalidade e razoabilidade da norma legal. Assim, a autoridade
lançadora, diante da ocorrência da presente infração, tem o dever legal de aplicar a
multa de acordo com o art. 284, II e art. 373 do RPS, com os valores atualizados nos
termos da Portaria MPS n.° 142, de 11 de abril de 2007, como acertadamente o fez neste
caso.
Rejeito assim o requerimento de anulação da decisão de piso.
Ultrapassada a questão da nulidade postulada pela contribuinte, consta no recurso
novo requerimento para apreciação dos argumentos de inconstitucionalidade da multa imposta,
sob fundamento de que possuiria natureza confiscatória e inegável esbulho do patrimônio, além
de apresentar contornos arrecadatórios.
A presente autuação decorre da constatação de que a contribuinte deixou de
incluir em GFIP, nas competências compreendidas entre 01/2003 a 12/2006, diversos
pagamentos a segurados a seu serviço, autônomos, empregados e sócios gerentes; pagamentos
esses verificados a partir da análise dos livros contábeis e documentos de caixa. Ocorre que,
tanto na peça impugnatória, quanto no recurso ora objeto de análise a contribuinte limita-se a
arguir a inconstitucionalidade e ilegalidade da multa imposta. Conforme já suficientemente
esclarecido no julgamento de piso, é vedado aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo
administrativo fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
A presente notificação foi lavrada em face da constatação das irregularidades
apontadas nas GFIP’s apresentadas pela contribuinte, tudo conforme os dispositivos legais
constantes do Auto de Infração. A seu turno, a multa aplicada decorre de expressa previsão legal
e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina a legislação. Conforme já
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004304/2007-37

demonstrado na decisão de piso, nos termos do art. 26A do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, é vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
mesmo sentido, temos o art. 62 do Regimento Interno e o verbete sumular no 2, ambos deste
Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”. Portanto, a multa aplicada decorre de expressa previsão
legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como ensejadora da penalidade, cabe à
autoridade tributária proceder ao lançamento.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, deixo de
acolher as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade devendo o lançamento ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Nesses termos, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital